Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-96.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004649-96.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN CARLOS DA SILVA DE SA - CPF: 003.958.602-29 (APELANTE), GIOVANE BACA DOS SANTOS - CPF: 034.696.021-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004649-96.2025.8.11.0045

APELANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PAGAMENTO DE TAXA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL FILME E RÁDIO COMUNICADOR. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena fixada autoriza a imposição de regime inicial aberto; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige, além da primariedade, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A admissão judicial de que o apelante comercializava entorpecentes e pagava mensalmente valor a facção criminosa para obter “permissão” de atuação na região evidencia inserção funcional em contexto organizado de tráfico.

O pagamento periódico de taxa a organização criminosa para viabilizar a traficância demonstra atividade habitual e minimamente estruturada, incompatível com a atuação episódica pressuposta pelo tráfico privilegiado.

A apreensão de balança de precisão, rolos de papel filme e rádio comunicador HT reforça a conclusão de que o apelante exercia a mercancia ilícita de forma organizada, com instrumentos típicos de pesagem, acondicionamento e comunicação entre traficantes.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, consistentes em porções de maconha e cocaína já fracionadas, corroboram a habitualidade da traficância.

A pena fixada em 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas impede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O julgador não precisa esmiuçar todos os argumentos e dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento quando os preceitos normativos aplicáveis são observados e a fundamentação explicita os motivos da conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento periódico de taxa a organização criminosa para viabilizar a comercialização de drogas na região evidencia dedicação à atividade criminosa e impede a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 2. A apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, material de acondicionamento e rádio comunicador, reforça a conclusão de habitualidade e organização da mercancia. 3. A pena de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas não autoriza regime inicial aberto nem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004649-96.2025.8.11.0045

APELANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUAN CARLOS DA SILVA DE SA, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado,
“no patamar máximo de 2/3, por estarem preenchidos todos os requisitos legais, fixando desde já o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004649-96.2025.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) uma equipe de comando especializado através da equipe da cavalaria em apoio ao 13° batalhão local, durante a operação “Tolerância Zero” em patrulhamento ostensivo na Avenida Goiás, sentido ao bairro Jardim Imperial, região onde predomina o comércio de entorpecente, dada à proximidade do bairro Veneza, que por longo tempo chegou a ser denominado “pista”, avistou o denunciado Luan trafegando em uma bicicleta, onde ao ser avistado demonstrou uma certa agitação, tendo dispensado algo em um terreno de uma casa e seguindo pela avenida como se nada tivesse acontecido. Sendo assim, diante do ato suspeito, foi realizado a abordagem e retornado à residência onde o imputado jogou algo no local, ato contínuo feito a varredura foi encontrado um rádio comunicador HT e durante a revista pessoal foi localizado no bolso de sua roupa 06 (seis) invólucros de substância análoga a maconha e R$ 26,00 em espécie. Consta dos autos que, ao ser questionado sobre as drogas, o denunciado confessou serem para comercialização, afirmando que o restante dos entorpecentes estaria em sua residência. Nesse trilhar, os agentes da lei deslocaram-se até a residência indicada e durante a realização de busca no local encontraram uma balança de precisão, usada para pesar a quantidade de droga a ser embalada para comercialização, e ainda, a base de carregador do rádio transmissor HT, dois rolos de papel filme, usados para acondicionar droga, mais 05 (cinco) invólucros com maconha e 15 (quinze) invólucros com substância análoga a cocaína, todas já embaladas para venda (...).”

O juíz singular negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, conforme fundamentado em audiência, qual seja, embora alegar que não faz parte de organização criminosa, a substância entorpecente era proveniente de organização criminosa e o réu pagava taxa para organização criminosa para poder traficar.”

Não obstante as irresignações defensivas, embora o apelante ostente primariedade, o conjunto fático-probatório evidencia sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Em juízo, o próprio apelante admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que exercia a comercialização de entorpecentes.

Embora tenha negado vínculo formal com facção criminosa, declarou possuir “permissão” para atuar na região, mediante o pagamento mensal de R$ 100,00 (cem reais), a título de “taxa”, para viabilizar a atividade ilícita.

Tal admissão constitui elemento probatório de elevada relevância, na medida em que evidencia a inserção do agente em contexto organizado de tráfico, submetido a regras e controle territorial exercido por organização criminosa.

O pagamento periódico à facção criminosa para o exercício da traficância revela, de forma inequívoca, que não se trata de atuação episódica, mas de atividade habitual e minimamente estruturada, incompatível com a incidência do tráfico privilegiado.

Somam-se a esse contexto a apreensão de balança de precisão, utilizada para pesagem e fracionamento dos entorpecentes; de rolos de papel filme, empregados no acondicionamento das substâncias ilícitas; e de rádio comunicador do tipo HT, instrumento usualmente utilizado para comunicação entre traficantes e monitoramento da presença policial, circunstâncias que robustecem a conclusão de que o apelante não atuava de maneira ocasional, mas exercia a traficância de forma organizada.

A quantidade e a diversidade das porções apreendidas [11 de maconha e 15 de cocaína] igualmente reforçam a habitualidade na traficância.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que o apelante exercesse atividade lícita capaz de justificar fonte regular de renda.

Nesse cenário, ao contrário do que sustenta a defesa, o apelante se apresenta como agente inserido de forma funcional na dinâmica do tráfico, dispondo de instrumentos típicos da mercancia ilícita e submetido a mecanismos de organização criminosa, como o pagamento de valores periódicos para atuação no território.

Com efeito, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Noutro giro, sem maiores delongas, diante do
quantum
de pena [5 anos de reclusão], o apelante não faz jus ao regime prisional aberto, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026